Tribunal: TJDFT
Processo: 0705636-40.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705636-40.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP EMBARGADO: GUILHERME AGUIAR DE SOUSA MELO D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo INSTITUTO AOCP e DISTRITO FEDERAL em desfavor do acórdão n.o 1955587 de ID: Num. 67514669, ambos alegam omissão no julgado. O primeiro embargante alega que houve omissão no tocante à análise da impugnação ao valor da causa, fixado em R$ 64.043,52, sustentando que o valor da causa deve ser fixado por estimativa (art. 293, §3o, CPC). O Distrito Federal alega que o acórdão é omisso, sustentando : (i) a não interferência do Judiciário no mérito administrativo Tema 485/STF, (ii) o princípio da vinculação ao edital, (ii) o exercício regular de direito dever da Administração Pública, (iii) requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo a exigir, a teor do art. 37, § 3o, da Constituição Federal; (iv) princípio da isonomia. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador